Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721704-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO ALBERTO BASTOS SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido pelo ESPÓLIO DE NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por ESPÓLIO DE NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, neste ato representado por seu administrador provisório RONALDO ALBERTO BASTOS SANTANA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) o requerente não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras; (ii) o requerente não trouxe aos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (iii) o requerente não comprovou a hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça; (iv) o requerente não é parte legítima, pois não estava filiado(a) a época da propositura da ação coletiva; que a requerente não é parte legítima, eis que fazia parte do quadro de funcionários da Fundação Educacional do Distrito Federal; (v) há prescrição da pretensão de pagar; (vi) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; (vii) Devem aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (viii) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIFISLU, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; (ix) é inconstitucional a Lei 6618/2020; (x) o processo deve ser suspenso o feito pela pendência do Tema 1170/STF. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alegado pelo DF, a parte exequente apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras; não há em trâmite cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial; as custas iniciais foram recolhidas (ID 145885637) ; não foram fixados ou requeridos honorários da fase de conhecimento. Por tais razões, REJEITO as alegações indicadas em (i), (ii), (iii) e (viii) da impugnação do DF. Passo a analisar a legitimidade do DF. O executado alega que a parte exequente não era filiada ao SINDIRETA e que não tinha vínculo com o DF, mas sim com a Fundação Educacional do Distrito Federal. Sem razão o ente público. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Ademais, nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 145885642) consta rubrica de pagamento de filiação ao SINDIRETA e que a parte exequente ocupava o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas no âmbito da Administração Direta do DF. Por tais razões, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Prossigo. Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Por último, o DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por fim, quanto à inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, na mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentárias recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Logo, não deve ser aplicada a Lei n. 6618/2020. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, para determinar que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. (...) Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A parte exequente alega a existência de omissões. Defende que este Juízo "não observou que a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio". Ainda, aduz que "os recursos a ser interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento de sentença". Ao fim, requer a atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a dar prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Por sua vez, o DF apresenta preliminar de suspensão do processo com fulcro no Tema 1170 do STF. Indica a existência de omissões quanto ao índice de correção monetária. Defende a aplicação da TR e não do IPCA. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição dos efeitos infringentes. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Passo a analisar o recurso da parte exequente. De início, observa-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva genérica, logo, carente de liquidação. Por tal razão, somente com a preclusão da decisão embargada é que a sentença estará devidamente liquidada. No ponto, nota-se que, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Portanto, não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art.2 -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Assim, sem razão a parte embargada. Quanto à existência de valor incontroverso, não subsistem as alegações da parte exequente. A impugnação do DF questiona a prescrição da pretensão executiva do exequente, bem como aduz a sua ilegitimidade ativa. Desse modo, em que pese a rejeição de tais preliminares, não há que se falar em cumprimento de sentença, sob pena de mácula ao direito de defesa do executado. Ademais, há que se ressaltar que, ainda que fosse reconhecida a existência de valor incontroverso (o que não é o caso dos autos), este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que é já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a dez salários mínimos, bem como inconstitucional a emissão de RPV, porquanto prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/03/2022) (Grifou-se) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFEFRIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, há que se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5. O juízo, determinar o sobrestamento do feito até o transito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma. 6. Reclamação improcedente. (Acórdão 1439223, 07138963420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Decisão de primeiro grau, por meio da qual foi rejeitada a expedição de requisitório antes do trânsito em julgado do recurso por meio do qual se discute o índice de correção monetária aplicável aos cálculos, se não foi afastada ou reformada a parte da Decisão de primeiro grau que condicionou a realização dos cálculos à preclusão da matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. Se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do RPV. 4. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 5. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos. 6. Inviável o Cumprimento Provisório, se a parcela incontroversa for inferior ao admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal e, por obediência à tese 28, tiver de ser paga por meio de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros. Precedentes. 7. Reclamação admitida, mas não acolhida. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados pela parte exequente. Passo a analisar o recurso do DF. Sem razão. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Quanto aos parâmetros de cálculos, não há qualquer omissão. A decisão embargada restou assim ementada: "No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. "Ressalte-se, inicialmente, que a parte embargante limita-se a expressar seu descontentamento acerca da fundamentação e do convencimento deste Juízo expresso na decisão embargada, proferida no sentido de que não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo, capaz de violar qualquer direito líquido e certo do impetrante. No caso, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pelo Município de Lagoa dos Gatos/PE contra a União, objetivando o pagamento das diferenças de complementação ao Fundeb, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do valor mínimo anual por aluno - VMAA do Fundef, no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009 a quantia de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). II - Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição do fundo do direito da pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) XI - Esta Corte, alinhada com o entendimento do STF, assim tem-se posicionado: (AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) XII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)[grifos nossos] Logo, os embargos devem ser rejeitados ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo DF. A irresignação das partes devem seguir a via recursal adequada. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito com base nos Temas 1169/STJ e 1170/STJ. Salienta que a “determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária” importa em julgamento extra petita. Ressalta que “A decisão agravada, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, violou a coisa julgada e inobservou a preclusão”. Acrescenta que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema/STF 1170 e que a aplicação da TR no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 foi definida no Tema/STJ 905 e no Tema/STF 733. Conclui que o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para “a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida b) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para “que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução; subsidiariamente, requer a declaração da TR como índice de correção monetária, nos termos do Id n.; IV.A condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. No ProAfR no REsp 1.978.629/RJ o Superior Tribunal de Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos o tema relativo à necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.” O acórdão determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, conforme se depreende do voto-condutor: “VOTO O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. Preliminarmente, destaco que a temática apresentada nos autos envolve questão processual de interesse da Primeira e Segunda Seção deste Tribunal, razão pela qual considero que deva ser aplicado, à espécie, a previsão do artigo 16, IV, do RISTJ, atribuindo-se à Corte Especial a competência para a presente proposta de afetação. Assim, nos termos do que dispõem os arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015 e o art. 256-I do Regimento Interno do STJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28/9/2016, venho submeter à consideração desta Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o presente recurso, cuja finalidade é afetá-lo a julgamento pela sistemática dos recursos especiais repetitivos. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A finalidade precípua deste incidente é examinar se os recursos especiais selecionados pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas preenchem os requisitos necessários à afetação, nos termos do que definido pelo § 1o do artigo 257-A do Regimento Interno do STJ, ou seja, deve-se analisar (I) se o processo veicula matéria de competência do STJ; (II) se preenche os pressupostos genéricos e específicos; (III) se não possui vício grave que impeça o seu conhecimento; e (IV) se possui multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial de multiplicidade. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL A questão jurídica controvertida tem natureza infraconstitucional, porque se refere à interpretação do disposto nos artigos 509, § 2o, do CPC/2015, 95, 97 e 98, do CDC, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ. Por outro lado, o recurso é suscetível de conhecimento, porquanto explicitamente prequestionada a matéria relacionada aos dispositivos legais tidos por violados. Por conseguinte, verificam-se preenchidos os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade. DA MULTIPLICIDADE DOS PROCESSOS O tema trazido no Recurso Especial é apresentado reiteradamente no STJ e representa questão de relevância e impacto significativos no âmbito processual administrativo. Deveras, como registrado pelo il. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes “em que pese o Tribunal de origem não ter mencionado o quantitativo de processos tramitando naquela Corte, foi possível recuperar, em consulta à pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aproximadamente, 54 acórdãos e 3.390 decisões monocráticas contendo controvérsia similar a destes autos” (fl. 1.073). O requisito da multiplicidade recursal, portanto, está preenchido diante do elevado número de processos com idêntica questão de direito, a justificar a afetação da temática sob o rito dos recursos repetitivos. Ante o exposto, em conjunto com os REsp n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”; III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. IV) comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros do STJ, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte, aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e V) após, nova vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, e § 1o, do CPC/2015 e art. 256-M do RISTJ), para manifestação. É como voto.” A suspensão, como se colhe do acórdão e do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, alcança “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Significa dizer que somente os processos que versem, isto é, em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica, estão abrangidos pela suspensão. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada ou decidida. Isso porque, segundo o inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, “publicado o acórdão paradigma”, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Se a matéria relativa à necessidade de liquidação prévia não foi suscitada ou decidida, ou seja, se o processo não versar sobre essa questão, não há que se falar em retomada do curso do cumprimento de sentença ou do recurso “para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Conclui-se, assim, pelo menos no juízo de cognição sumária, que a suspensão ordenada no ProAfR no REsp 1978629/RJ não se aplica ao caso vertente, na medida em que o processo não versa sobre a questão afetada. De outra borda, o Tema 1170 da repercussão geral diz respeito a juros moratórios e, além disso, não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria, como se colhe da decisão monocrática do relator abaixo reproduzida: “No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Essa dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” Não há, assim, fundamento para a suspensão do feito. Quanto ao índice de correção monetária, em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento individual de sentença coletiva foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso interposto pelo Agravado, verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão anterior (ID 153569015) julgou parcialmente procedente a impugnação do DF. Irresignado, o exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual tramita sob o no 0717368-09.2023.8.07.0000. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 158831856). Entretanto, ante a necessidade de preclusão da decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença conforme a decisão agravada(ID 153569015), bem como para expedição de requisitórios (art. 100 da CF), determino a SUSPENSÃO do processo até que haja o trânsito em julgado do recurso.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator